Tribunal: TJBA
Processo: 8001667-16.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8001667-16.2022.8.05.0189 – Comarca de Paripiranga/BA

Apelante: Adriana Santos de Jesus França

Defensora Pública: Dra. José Jaime de Andrade Neto

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Kerginaldo Reis de Melo

Origem: Vara Criminal da Comarca de Paripiranga/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 155, § 4º, II E IV, POR TRÊS VEZES, E ART. 155, § 4º, IV, POR UMA VEZ, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. INALBERGAMENTO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA DAS PENAS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DEFINITIVAS,
COM A DEVIDA
OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionando
as penas definitivas para 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 56 (
cinquenta e seis
) dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo-se
a substituição da reprimenda corpórea por duas restritivas de direitos, bem como os demais termos d
a sentença vergastada.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Adriana Santos de Jesus França, insurgindo-se contra a sentença que a condenou às penas de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 93 (noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, II (última figura) e IV, do Código Penal, por 3 (três) vezes, e art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, por 1 (uma) vez, c/c art. 71 do mesmo diploma, substituindo a reprimenda corpórea por duas restritivas de direitos, e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(id. 66183220): “[...] na madrugada do dia 19 de novembro de 2022 [...] os 02 (dois) denunciados [...] se dirigiram até esta cidade de Paripiranga/BA – onde ocorria a tradicional Festa do Milho –, no intuito de praticar furto de celulares, o que já faziam costumeiramente. Com efeito, em meio ao evento festivo – que ocorria com a participação de diversas bandas locais e nacionais – os denunciados, aproveitando-se da distração das vítimas, e lançando mão de excepcional habilidade, subtraíram, em momentos distintos, os aparelhos celulares que estavam nos bolsos das vítimas MARIA EDUARDA SANTOS MAYNART, MARIA CRISTINEIDE ALMEIDA DE JESUS e BRUNA SANTOS ANDRADE, sem que elas percebessem. A propósito, as referidas vítimas não perceberam as ações criminosas dos denunciados, apenas dando falta dos respectivos aparelhos celulares posteriormente. Agiram os denunciados com considerável habilidade manual, tornando impossível, na ocasião, a percepção do evento delituoso. Consigne-se que apenas a vítima VITORIA KAWANY RODRIGUES DA SILVA percebeu o momento em que a ré subtraiu o aparelho celular, que estava guardado na bolsa, Os denunciados agiam, ademais, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, de modo que era a increpada ADRIANA quem efetivamente subtraía o aparelho celular do bolso ou da bolsa das vítimas e os repassava para o denunciado EBERTE SANTOS, a quem cabia a guarda dos aparelhos e o suporte necessário à subtração. Com efeito, algumas das vítimas e outros populares procuraram a Polícia Militar e indicaram os trajes utilizados pelos autores do crime. Diante disso, ao visualizarem um casal com as características indicadas, os policiais fizeram a abordagem e revista pessoal, oportunidade em que foram apreendidos, em poder dos denunciados, os 4 aparelhos celulares subtraídos, acima descritos. Os denunciados confessaram a prática criminosa e informaram que se deslocaram da cidade de Queimadas/BA para esta cidade de Paripiranga/BA – que distam mais de 200 km – no intuito de praticar furtos de celulares. O réu EBERTE, inclusive, afirmou que costumeiramente praticavam crimes patrimoniais semelhantes [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugnou a Defesa da Apelante pela absolvição, em virtude da alegada insuficiência de provas da autoria, sustentando, para tanto, que a Ré não foi reconhecida na fase judicial. Subsidiariamente, postula o afastamento da majorante do concurso de pessoas, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução das penas aquém do mínimo legal.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (id. 66181916, p. 5); os termos de depoimento dos dois policiais militares responsáveis pela prisão, ainda na delegacia (id. 66181916, p. 12 e 19); o auto de exibição e apreensão dos aparelhos celulares subtraídos das ofendidas (id. 66181916, p. 15); os termos de declarações das vítimas, em sede policial (id. 66181916, p. 21, 23 e 25), os termos de reconhecimento de objeto (id. 66181916, p. 28, 30, 32 e 34) e os respectivos autos de entrega (id. 66181916, p. 36, 37, 40 e 42); as confissões extrajudiciais dos dois denunciados (id. 66181916, p. 44 e 50); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque as declarações judiciais das vítimas Maria Eduarda Santos Maynart. Maria Cristineide Almeida de Jesus e Bruna Santos Andrade. Por sua vez, a ofendida Vitoria Kawany Rodrigues da Silva, ouvida apenas na fase policial, prestou declarações uníssonas com o restante do acervo probatório.

V –
Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se o testemunho de Márcia Verônica Maynart Rabelo, tia da vítima Maria Eduarda, bem como os depoimentos, em juízo, dos policiais militares responsáveis pelas prisões em flagrante, que, após a denúncia de populares, localizaram os denunciados, ainda na festa do milho, por suas vestimentas – a Apelante pela blusa verde e o corréu pela camisa preta –, e apreenderam os aparelhos celulares das vítimas, todos em poder dos réus.

VI – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço. Ademais, não se identifica nos relatos dos agentes estatais nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar a Sentenciada.

VIII – Devidamente intimada, a Recorrente não compareceu em juízo para interrogatório, contudo, em sede policial, ambos os denunciados confessaram a prática delitiva, aduzindo que necessitavam do dinheiro para o tratamento de hemodiálise da Apelante, realizado três vezes por semana, sendo costumeira a perpetração de furtos de celulares, que são posteriormente vendidos por uma média de R$ 300,00 (trezentos reais). Afirmaram, ainda, que, no dia dos fatos narrados na denúncia, a acusada ficou responsável pela subtração dos aparelhos, repassando-os, em seguida, ao denunciado. Isto posto, observa-se que todo o arcabouço probatório converge no sentido de que as ações delituosas foram praticadas pela Apelante, juntamente com seu então companheiro, também denunciado, ambos presos em flagrante, logo após a prática dos crimes, na posse dos bens subtraídos, tendo, ainda, confessado, em sede policial, os furtos, descrevendo detalhadamente seu
modus operandi
, de modo que não se sustenta a alegação de fragilidade da prova da autoria.

IX – No que diz respeito à tese defensiva de ausência de reconhecimento formal da Ré, não se desconhece a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). No caso em testilha, verifica-se, entretanto, que o convencimento sobre a autoria dos fatos delituosos não resta amparado em reconhecimento efetuado pelas vítimas, que, em virtude da destreza empregada pela acusada, sequer perceberam que estavam sendo furtadas, com exceção da Sra. Vitória, que viu apenas que a Apelante vestia uma blusa verde. O que se conclui, da análise dos autos, é que há outros elementos probatórios, ratificados pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciam que a Recorrente foi a responsável, juntamente com eu companheiro, pelos crimes sob destrame.

X – Nesse viés, extrai-se do relato dos policiais militares que diversos populares denunciaram o casal pela prática dos furtos, descrevendo suas vestimentas, razão pela qual a guarnição logrou localizá-los e prendê-los em flagrante, ainda no local dos delitos, na posse dos bens subtraídos, posteriormente identificados pelas vítimas, tendo ocorrido, ainda, a confissão extrajudicial de ambos os denunciados, razão pela qual inexiste dúvida acerca da autoria. Ainda acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prova da autoria, no processo penal, não é tarifada, constando no texto do art. 226 do CPP que o reconhecimento de pessoas ocorrerá “quando houver necessidade”.

XI – Tampouco merece guarida o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Ainda que as vítimas não tenham descrito que os crimes foram praticados por dois indivíduos, por terem sido ludibriadas pela destreza da Apelante, os policiais militares prenderam ambos os acusados em flagrante, na posse dos aparelhos celulares, confessando que as ações delituosas foram planejadas para custear o tratamento de saúde da Recorrente, ficando a Ré responsável pela subtração dos celulares e o corréu pela guarda dos bens, para posterior venda. Assim, é evidente, no caso em tela, o papel de cada um dos coautores na divisão de tarefas, sendo certo que a soma dessas condutas, em união de desígnios, foi o que permitiu a concretização das ações delituosas.

XII – Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação da Apelante pela prática de 3 (três) furtos, qualificados pela destreza e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II e IV, CP), contra as vítimas Maria Eduarda Santos Maynart, Maria Cristineide Almeida de Jesus e Bruna Santos Andrade, e 1 (um) furto, qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, CP), em face da ofendida Vitoria Kawany Rodrigues da Silva, todos em continuidade delitiva (art. 71, CP), não havendo, portanto, que se falar em absolvição pela incidência do princípio
in dubio pro reo
.

XIII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Quanto aos crimes previstos no art. 155, § 4º, II e IV, do CP, contra as vítimas Maria Eduarda Santos Maynart, Maria Cristineide Almeida de Jesus e Bruna Santos Andrade, a Magistrada Sentenciante, na primeira fase da dosimetria, utilizou, para qualificar o crime, o concurso de pessoas, e considerou a destreza uma circunstância judicial desfavorável, exasperando as basilares na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito – ficando estabelecida em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa –, métrica recomendada pela doutrina e jurisprudência pátrias, inexistindo reparo ao édito condenatório.

XIV – Na segunda etapa, assiste razão à Defesa, devendo ser reconhecida, em favor da Apelante, a atenuante da confissão espontânea, com a redução das penas intermediárias na fração de 1/6, conforme orientação jurisprudencial acerca do tema, ficando redimensionadas para 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa. Digno de registro que, a despeito das alegações defensivas, não se aplica, à hipótese em deslinde, o entendimento consolidado na Súmula de nº 231 do STJ, uma vez que, mesmo com a redução, as reprimendas foram estabelecidas acima do mínimo legal, de forma que o pleiteado afastamento do enunciado jurisprudencial não implicaria em qualquer impacto para a dosimetria. Na terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição, as penas tornaram-se definitivas nos patamares de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XV – Quanto ao delito tipificado no art. 155, § 4º, IV, do CP, em face da ofendida Vitoria Kawany Rodrigues da Silva, a Juíza
a quo
, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais, e consignando a ausência de agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes, fixou as reprimendas definitivas no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Acolhe-se o pleito defensivo, para reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, sem alteração, contudo, das penas estabelecidas, em virtude do entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores.

XVI – Em virtude da continuidade delitiva, aplica-se a regra consubstanciada no art. 71 do Código Penal, incidindo a fração de aumento sobre a maior das penas – 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa. Consoante a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. Nesse sentido, fixou-se a tese de que se deve aplicar 1/6 (um sexto) pela prática de 02 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 03 (três) infrações; 1/4 (um quarto), para 04 (quatro) infrações; 1/3 (um terço), para 05 (cinco) infrações; 1/2 (metade) para 06 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços), para 07 (sete) ou mais infrações. Assim, agiu com acerto a Magistrada de origem, ao aplicar a fração de aumento de 1/4, ficando estabelecidas as penas definitivas de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se a substituição da reprimenda corpórea por duas restritivas de direitos.

XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo.

XVIII –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionando
as penas definitivas para 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 56 (
cinquenta e seis
) dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo-se
a substituição da reprimenda corpórea por duas restritivas de direitos, bem como os demais termos d
a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001667-16.2022.8.05.0189, provenientes da Comarca de Paripiranga/BA, em que figuram, como Apelante, Adriana Santos de Jesus França, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
,

a fim de reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante da confissão espontânea, redimensionando as penas definitivas para 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se a substituição da reprimenda corpórea por duas restritivas de direitos, bem como os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.